Tribunal: TJDFT
Processo: 0735179-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735179-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE ROSA DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ELIENE ROSA DE AZEVEDO em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença n. 0705532-19.2022.8.07.0018, determinou a permanência da suspensão do processo, nos seguintes termos (ID 207210906, na origem): I - Ciente do v. acórdão n. 1806772, da 3a Turma Cível (ID 203951254), que deu provimento ao AGI n. 0724887-35.2023.8.07.0000, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nos seguintes termos: "Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para autorizar o destaque dos honorários contratuais no montante de 20% sobre o valor da execução. II - Em observância à decisão de ID 151660353, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. A Agravante alega que: 1) promoveu cumprimento de sentença, decorrente da Ação Coletiva n. 32.159/97 (7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal), cujo objeto consiste no pagamento do benefício alimentação que foi ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996; 2) sem apreciar a petição da Exequente, ora Agravante, o Juízo de origem, em maio de 2023, prolatou decisão determinando que o presente feito permanecesse sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo e. STJ; 3) o sobrestamento do feito não pode prosperar, tendo em vista que os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, não tem qualquer relação com o objeto do cumprimento de sentença, motivo pelo qual a decisão acima deverá ser reformada, conforme restará abaixo demonstrado; 4) o Juízo de origem não poderia ter suspendido o feito, tanto em face da ausência de pedido da contra agravada, quanto em termos de momento processual para assim fazê-lo, pois a referida suspensão, segundo vaticina, diz respeito a processos pendentes, o que não é o caso. alea razão pela qual o tema, na origem, não estaria albergado pela suspensão prevista no Tema 1.169; 5) o tema em questão não tem qualquer relação com o objeto do cumprimento de sentença, a qual deu ensejo ao agravo de instrumento; 6) Aduz que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que o requisitório devido possui natureza alimentar, resta, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada. No mérito, pede que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada. As custas de preparo foram recolhidas (ID 63187248 e 63188002). Em que pese o Agravante alegar o não cabimento da suspensão do processo, no presente caso, verifica-se que o sobrestamento do processo foi determinado pela decisão proferida em 08/03/2023 (ID 151660353, na origem), portanto já alcançada pela preclusão. INTIME-SE a parte agravante para se manifestar acerca do cabimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024 15:58:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador